Tribunal: STF
Processo: ARE 806653
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO TEMPESTIVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PARCIAL PROVIMENTO.



    O recurso extraordinário com agravo deve ser considerado tempestivo, tendo em vista que postado via protocolo integrado.



    A petição de agravo regimental, contudo, não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para reconhecer a tempestividade do agravo, e, quanto à parte remanescente, negar provimento ao recurso.